Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
III. Em se tratando de filha adolescente de dezessete anos de idade, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência da filha menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
V. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha adolescente.
VI. Apelação desprovida.